Tribunal: TJDFT
Processo: 0702745-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: CÂMARA CRIMINAL Classe: PETIÇÃO CRIMINAL No Processo: 0702745-71.2022.8.07.0000 Recorrente (s): JANSLEI NOVAES GONÇALVES Recorrido (s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DESPACHO Cuida-se de petição de próprio punho apresentada por JANSLEI NOVAES GONÇALVES na qual formula pedido em processo já transitado em julgado (no 0700835-74.2020.8.07.0001), tratando-se, portanto, de Revisão Criminal, na qual o peticionante pugna pela revisão de sua condenação. Salienta-se que o peticionante não possui capacidade postulatória para a ação. Ademais, compulsando os autos, verifica-se que não instruiu o pedido com os documentos necessários para a compreensão da controvérsia, nem sequer com o v. acórdão que se pretende revisar. Dessa forma, nos termos do art. 215, incisos I e III, do Regimento Interno deste Eg. TJDFT e, considerando o pedido externado pelo sentenciado, nomeio a Defensoria Pública para acompanhar o feito e, assim, verificar as medidas adequadas para propiciar o exame da pretensão do peticionante, providenciando a sua necessária instrução, sob pena de não admissão, inclusive se há interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias. Com efeito, conforme consta da decisão de ID 32387813, proferida pelo e. Desembargador J. J. Costa Carvalho, remetam-se os autos ao setor competente, a fim de corrigir a autuação do feito para Revisão Criminal. Na sequência, ouça-se d. Procuradoria de Justiça Criminal. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 09 de fevereiro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator